Tribunal: TJES
Processo: 5000304-41.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-41.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A. C. S. LEAL ALVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000304-41.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELAD
AS
: ANA CRISTINA SILVA LEAL E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Ana Cristina Silva Leal e outra, sob fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A execução visava à satisfação de crédito tributário no valor originário de R$ 1.869,68. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão no Tema 1.184 da repercussão geral do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor sem a prévia adoção de medidas administrativas. O apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois requereu prazo para diligências administrativas, conforme autorizado pelo próprio Tema 1.184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção de execução fiscal de baixo valor pode ocorrer sem que a Fazenda Pública tenha a oportunidade de adotar as medidas administrativas e extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF; e (ii) se a sentença deve ser anulada para viabilizar a suspensão do processo e a adoção dessas medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 da repercussão geral do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona a propositura dessas ações à adoção prévia de tentativas de conciliação e protesto do título.

4. O mesmo precedente também permite que, em execuções já ajuizadas, a Fazenda Pública solicite a suspensão do processo para viabilizar a adoção das providências administrativas cabíveis.

5. A sentença recorrida incorre em
error in procedendo
ao extinguir a execução sem oportunizar ao Município a adoção das medidas exigidas, violando o entendimento fixado pelo STF.

6. Jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que a extinção da execução fiscal nesses casos deve ser precedida da possibilidade de adoção das providências administrativas e extrajudiciais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF exige a prévia adoção de medidas administrativas e extrajudiciais ou, no caso de ações já em curso, a concessão de prazo para que a Fazenda Pública as implemente.

2. A extinção prematura do feito, sem permitir à Fazenda Pública a adoção dessas providências, caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral); TJES, Apelação Cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em 22/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000618-54.2020.8.08.0002, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, Terceira Câmara Cível, julgado em 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 12102889) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
ANA CRISTINA SILVA LEAL E OUTRA
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em seu recurso (ID 12102891), o apelante sustenta que o precedente firmado pelo Pretório Excelso não incide no caso vertente ante a competência legislativa municipal e ao princípio federativo; e (ii) foram realizadas diversas movimentações por parte do recorrente demonstrando interesse em perseguir o crédito que lhe é devido.

Sem contrarrazões recursais.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
ANA CRISTINA SILVA LEAL E OUTRA,
visando a satisfação do crédito tributário materializado na CDA n. 0007526/2017, no valor originário de R$ 1.869,68 (um mil e oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Após constatado o insucesso da tentativa de citação da parte executada, o Município Apelante foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF (ID 12102886).

Foi, então, que o ente municipal, conforme petições juntadas nos ID’s 12102887 e 12102888, dentre vários pedidos, pugnou pela
“[...] aplicação do disposto no artigo 1º, §5º da Resolução CNJ 547/2024, para concessão de prazo de 90 (noventa) dias para que a Fazenda Pública indique bens que garantam o crédito tributário dos presentes autos”
.

Denota-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de
diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual no prazo de suspensão outrora pleiteado
.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Sodalício, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR – SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título. 2
. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em error in procedendo. 3. Recurso provido
. (TJES, apelação cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3
. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível nº 5000821-16.2020.8.08.0002; RELATOR: Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; Data: 22.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADAS – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Preliminar de nulidade da r. sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. Rejeitada. Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Nas ações em curso, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito. 4. Recurso provido. Sentença anulada
. (TJES – Apelação Cível nº 5000618-54.2020.8.08.0002; RELATORA: Fernanda Correa Martins; 3ª Câmara Cível; Data: 06.09.2024).

Diante disso, frise-se, a r. sentença recorrida, ao extinguir a execução fiscal de pequeno valor sem determinar a suspensão do processo para a adoção das medidas extrajudiciais e administrativas cabíveis, não observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), de modo que a sua anulação é medida que se impõe.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/02/2025 às 16:52:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55444510022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, anulando a sentença.